Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-32.2015.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001819-32.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Apolonio Alarcon (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ROSANGELA PEREIRA ALARCON - CPF: 005.187.731-75 (APELANTE), SUDARIO LOPES - CPF: 039.326.991-49 (VÍTIMA), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ASSISTENTE), APOLONIO ALARCON (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANGELA PEREIRA ALARCON, APOLONIO ALARCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática da infração penal está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001819-32.2015.8.11.0044

APELANTE: ROSANGELA PEREIRA ALARCON, APOLONIO ALARCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APOLÔNIO ALARCON e ROSÂNGELA PEREIRA ALARCON
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou procedente a exordial acusatória condenando-os à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, cada qual, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime disposto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante concurso de pessoas),
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
, consistente na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos. (fls. 13/15 - Id. 153351673).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a absolvição dos apelantes com fundamento na insuficiência probatória. (fls. 415/419 - Id. 153351769).

Em contrarrazões (fls. 432/435 – Id. 162998052), o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do apelo defensivo. (fls. 438/440 - Id. 171615674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANGELA PEREIRA ALARCON, APOLONIO ALARCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
APOLÔNIO ALARCON
e
ROSÂNGELA PEREIRA ALARCON
, que nos autos da Ação Penal n.º 0001819-32.2015.8.11.0044, foram condenados em razão da prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança e mediante concurso de pessoas.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) Nos dias 25 e 27 de abril de 2015, horário não averiguado, na Fazenda Aquarius, situado no Distrito de Santiago do Norte, na MT 130, KM 160 com a junção da 242, na zona rural, nesse Município e Comarca de Paranatinga-MT, os denunciados ROSÂNGELA PEREIRA ALARCON e APOLONIO ALARCON subtraíram com abuso de confiança e em coautoria com outras pessoas ainda não identificadas, para proveito próprio, sessenta cabeças de gado com a idade de 12 a 24 meses pertencentes a Sudário Lopes. Segundo se evola dos autos, os denunciados eram caseiros da fazenda, e eles aproveitando-se dessa confiança subtraíram sessenta cabeças de gado pertencentes ao senhor Sudário Lopes. Segundo apurado, as testemunhas avistaram um caminhão Ford Cargo tipo gaiola, de cor cinza e carroceria na cor azul encostado no local onde embarca-se o gado, sendo que não desconfiaram que poderia ser um furto, pois além das pessoas desconhecidas que estavam ali, estava presente o acusado APOLONIO ALARCON, capataz da fazenda, acreditando que fosse uma venda de gado autorizada pelas vítima. Ainda, as testemunhas afirmaram que também avistaram um caminhão gaiola, Mercedes de cabine branca é carroceria de cor marrom encostado no local onde embarca-se o gado, sendo que os denunciados ROSÂNGELA PEREIRA ALARCON é APOLONIO ALARCON encontravam-se junto ao referido caminhão, pelo que não desconfiaram que poderia estar ocorrendo a subtração de gado. Após o cometimento do delito, os acusados abandonaram a fazenda sob a alegação que foram ameaçados por "posseiros" que haviam invadido o local, pelo que foi realizado o acerto trabalhista com os mesmos. (...)”.
(Id. 153351673 – fls. 13/15).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes em razão de tais fatos, condenando-os como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal e aplicando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas medidas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da
materialidade
do delito de furto qualificado, conforme o Boletim de Ocorrência (Id. 153351673 – fls. 19/21), Auto de Prejuízo (Id. 153351673 – fl. 70), Relatório de Constatação (Id. 153351673 – fl. 74), além da comprovação por meio do depoimento de testemunhas.

No tocante à
autoria
delitiva, embora os apelantes tenham negado participação no ilícito em testilha, há nos autos provas suficientes para que a condenação de ambos seja mantida.

Ao ser ouvido em juízo, a
vítima Sudário Lopes
relatou que contratou o apelante Apolônio como caseiro de sua propriedade rural e este levou a apelante Rosângela para morar junto na Fazenda. Disse que, após os fatos, os apelantes entraram em contato e informaram que deixaram a propriedade sozinha e foram embora para cidade. Contou, ainda, que após realizou a contagem do gado, ocasião em que constatou que faltavam alguns semoventes. Narrou que os vizinhos foram até a sua propriedade e perguntaram se ele havia vendido gado, sendo sua resposta negativa. Diante disso, informaram para ele que no sábado estavam os apelantes, juntamente com dois indivíduos, mexendo com o gado e um caminhão saiu carregado e que na segunda-feira novamente saiu o caminhão carregado.

O apelante
Apolônio Alarcon
negou a prática delitiva ao ser ouvido na fase inquisitorial, porém, em juízo se reservou ao direito de permanecer em silêncio:

“(...) QUE o interrogado trabalhou durante 05(cinco) meses na Fazenda AQUÁRIUS de propriedade da vítima, SUDÁRIO LOPES; QUE no dia 28/04/2015 o interrogado deixou a fazenda, pois, segundo ele, pessoas haviam invadido as terras e mandado que ele fosse embora se não quizesse morrer junto com sua esposa; QUE o interrogado assim que chegou em sua casa na cidade de Juscimeira, ligou para a vítima dizendo que havia deixado a fazenda e explicou o motivo, ou seja, que estaria sendo ameaçado por posseiros" que invadiram o local; QUE inclusive o interrogado não teve tempo nem de recolher seus pertences; QUE em seguida o interrogado procurou a vítima e fizeram um acordo trabalhista e o interrogado ficou de buscar seus pertences depois; QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SOBRE A QUANTIDADE DE GADO CONTIDA NA FAZENDA O MESMO RESPONDEU; QUE nunca fez a contagem de gado, nem na sua chegada tampouco na sua "saída" da fazenda; QUE o interrogado não sabia quantas cabeças de gado haviam na fazenda; QUE somente na data de hoje 05/10/2015 interrogado ficou sabendo que haviam desaparecidos vários semoventes da fazenda e que ele estava sendo indiciado pelo furto do gado; QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SOBRE ELE TER FURTADO O REFERIDO GADO DA FAZENDA DA VÍTIMA, O MESMO RESPONDEU; QUE não furtou e nem auxiliou ninguém a furtar o gado da fazenda; QUE AINDA PERGUNTADO AO INTERROGADO SE ELE PRESENCIOU O FURTO DO GADO DA FAZENDA, ELE RESPONDEU; QUE não viu nada, apenas viu o caminhão que embarcou gado que o seu SUDÁRIO havia vendido; QUE PERGUNTADO TAMBÉM AO INTERROGADO EM RELAÇÃO À TESTEMUNHA QUE DIZ QUE VIU O INTERROGADO PRÓXIMO AO CAMINHÃO QUE EMBARCAVA O GADO, O MESMO RESPONDEU; QUE não é verdade, pois o único embarque de gado que houve na fazenda, durante o período em que ele trabalhou lá, foi o do gado vendido pelo Sr. SUDÁRIO; QUE o interrogado não sabe dizer o que aconteceu com o gado que o Sr. SUDÁRIO alega que desapareceu (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações da
apelante Rosângela Pereira Alarcon
, tendo afirmado, ainda, que, no período que trabalharam na fazenda da vítima, somente viu dois embarques de gado, sendo que em ambos os casos os embarques foram de gado vendido pela vítima, não tendo conhecimento de nenhum outro embarque de gado.

Em juízo, a
testemunha Maria José Alves Lopes
, esposa da vítima, relatou que, depois de feita a contagem do gado e constatado que faltavam semoventes, viram rastros de pneu de caminhão pelo pasto, bem como que estes rastros demonstravam que o caminhão adentrou pela porteira da residência, sendo que os únicos que tinham a chave da porteira eram os apelantes.

Em declarações a
testemunha Lázaro Rodrigues
afirmou que no dia 25/04/2015 avistou um caminhão Ford, de cor cinza, com gaiola de cor azul e novo, estacionado na rampa de embarque da propriedade rural "Aquarius", embarcando certa quantidade de bovinos. Contudo, disse que não achou estranho, pois imaginou que a vítima havia vendido os semoventes. Após os fatos obteve conhecimento através de vizinhos da propriedade que viram outros caminhões com outras características, também embarcando alguns semoventes.

A
testemunha Claudio Nei Pedro Keler
afirmou que, no dia dos fatos, avistou o referido caminhão estacionado na propriedade em companhia do suspeito Apolônio.

Em declarações a
testemunha Hely Carlos Simões
, vizinho da chácara da vítima, afirmou ter visto uma movimentação de gado no curral da propriedade e, em seguida avistou um caminhão estacionado próximo ao embarcador, sendo que o apelante Apolônio estava acompanhando a movimentação dos semoventes em companhias de 02 (duas) pessoas.

A
testemunha Sebastião Dorta
afirmou, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, que no dia dos fatos estava passando de motocicleta pela estrada que passa em frente à fazenda Aquarius, quando viu um caminhão gaiola estacionado no local usado para embarcar o gado no curral da fazenda e que avistou os apelantes ao lado do referido caminhão.

Nesse sentido:

“(...) Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto de provas é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento das testemunhas, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime”.
(TJMT, N.U 0000945-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

“(...)Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelos elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, sobretudo pelos relatos da vítima e testemunhas, impossível o acolhimento do pleito absolutório fundado na tese de insuficiência probatória”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.20.000631-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023).

Em sendo assim, a concatenação das provas produzidas na instrução processual, comprova, indubitavelmente, a prática do crime de furto qualificado por parte dos apelantes, não se podendo cogitar a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tampouco a aplicação em favor deles do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate.

Dessa forma, tendo em vista que as provas encartadas nos autos indicam que os apelantes cometeram o crime de furto, em concurso de pessoas e utilizando-se de abuso de confiança decorrente da relação empregatícia, a
manutenção da condenação é medida que se impõe
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023